Tribunal: TJDFT
Processo: 0726501-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. FIXAÇÃO AUTÔNOMA. BASE DE CÁLCULO – CPC 85, §2o. PERCENTUAL MINORADO PARA 10%. VALOR ATRIBUÍDO À RECONVENÇÃO. ADITAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Embora o prazo prescricional aplicável ao caso seja, em tese, o decenal – CCB 205, deve prevalecer o prazo quinquenal aplicado pelo Juízo a quo, em razão do princípio da non reformatio in pejus.
2. Se o litigante sucumbir em parte mínima do pedido, é do outro a responsabilidade, por inteiro, pelas verbas da sucumbência.
3. Nos termos do CPC 85, § 2o, “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”, devendo a fixação na reconvenção ser autônoma em relação à ação principal.
4. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve obedecer a ordem estabelecida no CPC 85, §2o.
5. As demandas que não encerram complexidade que justifiquem a fixação da verba honorária em 12% autorizam a redução para 10%.
6. O valor utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na reconvenção deve ser aquele aditado pelo reconvinte.
7. O regular exercício do direito de ação não configura litigância de má-fé.